Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-19.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA. TARIFA GENÉRICA. SEM ESPECIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE.
1. É abusiva a cobrança de tarifas administrativas previstas de forma genérica no contrato, sem especificação da sua finalidade e/ou comprovação do serviço efetivamente prestado ao contratante. Precedentes deste Tribunal.
2. Recurso conhecido e não provido.